Tribunal: TJDFT
Processo: 0703643-53.2024.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE SEGURO SAÚDE. PESSOA JURÍDICA. DOIS BENEFICIÁRIOS. CDC. CANCELAMENTO DO PLANO POR INADIMPLÊNCIA. PRÊMIO COMPLEMENTAR. CLÁUSULA NULA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Embargos à execução ajuizados por estipulante em contrato de seguro saúde contra a Seguradora, sob o fundamento de abusividade da cláusula contratual que, em razão do cancelamento do contrato em prazo inferior a 12 meses, prevê o pagamento de prêmio complementar.
2. Decisão anterior – A sentença julgou procedente o pedido inicial para decotar do débito exequendo o valor referente ao prêmio complementar e condenou a embargada-exequente ao pagamento das despesas processuais.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar: (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em contrato firmado entre pessoas jurídicas; (ii) a exigibilidade do valor relativo ao prêmio complementar, em razão do cancelamento do contrato de seguro saúde.
III – Razões de decidir
4. Consoante entendimento jurisprudencial, o contrato de seguro saúde firmado por empresa, com reduzida quantidade de beneficiários, caracteriza contrato coletivo atípico, com evidente vulnerabilidade da pessoa jurídica estipulante em relação à Seguradora, por isso se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor.
5. O parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa/ANS no 195/2009, que embasava a cobrança de multa por cancelamento do contrato de seguro saúde em prazo inferior a 12 meses, foi anulado por meio da Resolução Normativa/ANS no 455/2020, em cumprimento à decisão proferida na Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01, o que evidencia a nulidade da cláusula contratual que prevê a cobrança do prêmio complementar equivalente a três vezes o valor da média das faturas mensais emitidas no período de normalidade contratual, por representar vantagem excessiva em favor da Seguradora.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 51, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.941.800/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/10/2021; TJDFT, Acórdão 1938103, 07167580420248070001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2024; TJDFT, Acórdão 1873444, 07172529720238070001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2024.